Tribunal: STF
Processo: HC 73662
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-05-21
Data de publicação: 1996-05-21

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco

contra), em relação à qual guardo reservas, compete ao Supremo
Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas-corpus impetrado
contra ato de tribunal, tenha esse, ou não, qualificação de
superior.
                ESTUPRO - PROVA - DEPOIMENTO DA VÍTIMA. Nos crimes
contra os costumes, o depoimento da vítima reveste-se de valia
maior, considerado o fato de serem praticados sem a presença de
terceiros.
                ESTUPRO - CONFIGURAÇÃO - VIOLÊNCIA PRESUMIDA - IDADE
DA VÍTIMA - NATUREZA. O estupro pressupõe o constrangimento de
mulher à conjunção carnal, mediante violência ou grave ameaça -
artigo 213 do Código Penal. A presunção desta última, por ser a
vítima menor de 14 anos, é relativa. Confessada ou demonstrada a
aquiescência da mulher e exsurgindo da prova dos autos a aparência,
física e mental, de tratar-se de pessoa com idade superior aos 14
anos, impõe-se a conclusão sobre a ausência de configuração do tipo
penal. Alcance dos artigos 213 e 224, alínea "a", do Código Penal.